Tribunal: STF
Processo: HC 221022
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.10.2022, por Carlos Guilherme Resende Mariz, em benefício de Maurício Rodigueiro Rodrigues contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, denegado, liminarmente, o Habeas Corpus n. 772.970/RJ.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente, motorista de Uber, preso, preventivamente, em 8.7.2021, acusado de transportar, em seu veículo, uma mochila com seis tabletes de erva seca prensada, um invólucro com erva seca, material que, submetido a exame pericial, foi identificado como 5.141 gramas de maconha e 70 gramas de maconha, conforme laudo acostado, além de uma balança de precisão de cor cinza (fl. 174, e-doc. 5).



    Em 2.8.2022, o juízo da Segunda Vara da comarca de Itaperuna/RJ, revogou a prisão preventiva e concedeu a liberdade provisória ao paciente, concluindo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão (fl. 270, e-doc. 5).



    3. Contra a concessão da liberdade provisória o Ministério Público interpôs o recurso em sentido estrito (e-doc. 5, fls. 322-335), requerendo a antecipação de tutela recursal e provimento do recurso para reforma da decisão e restauração da prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:



    “(...) requer o Ministério Público seja RECEBIDO, ato contínuo, CONCEDIDA a antecipação de tutela recursal na forma acima exposta e, ao final, PROVIDO o presente recurso, reformando-se a decisão exarada pelo ilustre juízo a quo e restaurando-se a prisão preventiva em desfavor de MAURÍCIO RODIGUEIRO RODRIGUES (fl. 355, e-doc. 5).



    4. Em 14.9.2022, os Desembargadores da Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, deram provimento ao recurso “para se decretar a prisão preventiva do recorrido, Maurício Rodigueiro Rodrigues, determinando-se a imediata expedição de mandado de prisão em desfavor do mesmo” (fl. 17, doc. 5):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/2006. RÉU RECORRIDO DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INCONFORMISMO DO ÓRGÃO MINISTERIAL VEICULADO CONTRA O DECISUM QUE REVOGOU A CUSTÓDIA SEGREGACIONAL DO ACUSADO. PRESENÇA DOS REQUISISTOS, OBJETIVOS E SUBJETIVOS, A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR DO RECORRIDO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, doc. 7).



    5. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 772.970/RJ no Superior Tribunal de Justiça, sendo a liminar indeferida, em 21.9.2022, pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, nos termos seguintes: 



    “(...) A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Não obstante os fundamentos apresentados, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para verificar a existência de constrangimento ilegal. 



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste processo. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva, e ao Tribunal de origem, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 



    Além disso, requeira-se senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se” (fls. 1-2, doc. 8).



    6. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual a defesa reitera a alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva.



    Afirma que o paciente foi “preso em flagrante, teve sua prisão revogada dia 02/08/2021, com a brilhante decisão da 2ª Vara de Itaperuna, onde fundamentou sua liberdade exatamente na proporcionalidade, reconhecendo a probabilidade, caso venha a ser condenado, na aplicação do § 4º do art. 33 da lei 11.343/2006” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que a “8ª câmara não fundamentou devidamente a necessidade do decreto prisional, já que o mesmo, após sua revogação, cumpriu todas as medidas cautelares, bem como não cometeu qualquer crime, nem tão pouco ameaçou testemunha ou veio causar qualquer prejuízo a persecução penal, pelo contrário, é o maior interessado em demonstrar sua inocência” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Salienta que, “[o]utro ponto que também não é analisado pela excelentíssima Câmara é que, de fato, o paciente possui emprego lícito, já comprovado inclusive no juízo natural, admitido pelos policiais, juntado inclusive os comprovantes do próprio aplicativo (em sua defesa prévia). Destaca-se ainda que também é omisso a questão da proporcionalidade, razoabilidade e homogeneidade do decreto prisional no presente caso” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “(...) se o paciente causasse qualquer perigo a ordem pública o mesmo já haveria feito, dessa forma não há simetria no judiciário decretar medidas cautelares, que foram rigorosamente cumpridas (documento index) e após quase 1 ano de seu cumprimento decretar uma prisão, claramente baseada em um fator utópico” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “[a] ausência de contemporaneidade é cristalina, já que veio a ser decretada 13 meses após o acontecimento do fato, supostamente cometido pelo paciente, com qualquer inovação gravosa para a persecução penal, com a ausência de qualquer reincidência ou indício que possa justificar essa prisão cautelar” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que “a ordem de prisão decorreu mesmo da condenação ainda passível, em tese de reforma no segundo grau de jurisdição. Não há fato superveniente ao relaxamento da prisão em flagrante, que sustente a excepcional condição imposta para o apelo. A motivação da prisão, em última análise, está baseada única e exclusivamente nos antecedentes do paciente, que não encontra subsunção no texto do artigo 312 do CPP” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Ressalta que o paciente é primário, de bons antecedentes, com residência e emprego fixos. 



    Anota ser “[i]nequívoca a observação em relação a proporcionalidade, homogeneidade e razoabilidade da custodia cautelar do paciente, isto pois, ao fim da instrução criminal em escassa probabilidade de sua condenação, o mesmo fara jus ao § 4º do art. 33 da lei 11.343/2006. Assim, o paciente terá sua pena inferior a 04 anos, sendo uma prisão privativa de liberdade convertida em restritiva de direitos” (fl. 10, e-doc. 1)



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Por todo o exposto, esta defesa se ver honrada em requerer: 



    a) Que seja superada a súmula 691, diante da aparente ilegalidade não poderia se abster de trazer esta discussão para vossa excelência, a fim que seja sanada a ilegalidade e garantido o direito constitucional do paciente a liberdade; 



    b) A concessão da medida liminar, garantindo a liberdade do paciente, para que seja revogada o decreto prisional; 



    c) Que seja conhecido o presente writ por todos os motivos já expostos, como a ausência de contemporaneidade, ausência de perriculum libertatis, bem como a desproporcionalidade, irrazoabilidade e homogeneidade, sendo o decreto prisional desnecessário, com a devida CONCESSÃO DA ORDEM no presente Habeas Corpus” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 772.970/RJ.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça.



    8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria supressão de instância, pois aquele Superior Tribunal não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. O Relator restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, solicitar informações e requerer senha para acesso aos andamentos processuais. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Pelo que se tem nos autos, o paciente foi preso, preventivamente, em 8.7.2021, sendo sua prisão revogada, em 2.8.2021, pelo juízo da Segunda Vara de Itaperuna. Fundamentou-se a prevalência do direito à liberdade (com medidas cautelares) na primariedade, ocupação lícita do paciente (motorista de aplicativo), aplicação do princípio da proporcionalidade (homogeneidade) e, apesar da quantidade de droga encontrada em seu veículo, teria sido o crime praticado sem violência ou grave ameaça.



    Pelo que se depreende do acórdão da Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, prolatado em 14.9.2022, a necessidade da constrição cautelar “se faz presente, não só com o intuito de impedir a reiteração de atos criminosos da mesma estirpe, mas, sobretudo, para acautelar o meio social da ação delituosa em questão, garantindo-se, outrossim, a credibilidade do Poder Judiciário, pelo afastamento da sensação concreta de inação e impunidade” (fl. 248, e-doc. 6). 



    Ao decretar a prisão preventiva, a Oitava Câmara Criminal, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0006562-73.2022.8.19.0026, concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva:



    “In casu, resulta indiciada a periculosidade concreta da conduta do acusado recorrido, o qual foi preso em flagrante, na posse de quase seis quilos de maconha, que seriam destinados, em tese, ao abastecimento do tráfico exercido por membros da associação criminosa ‘TCP’, após policiais militares receberem informação acerca do transporte do material ilícito, por um veículo de aplicativo Uber, entre as cidades de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, revelando-se, assim nefasto e peculiar modus operandi, a ensejar manifesto risco à ordem pública, a demandar a especial atenção do Poder Judiciário, exigindo-se deste a tomada de medidas enérgicas de prevenção, no combate a tal modalidade específica de empreitada delituosa, que configura uma das mais graves mazelas da nossa sociedade.



    (...)



    Nesta conjuntura, encontra-se evidenciada a contemporaneidade na constrição cautelar em tela, eis que esta se faz imprescindível não só com o intuito de impedir a reiteração de atos criminosos da mesma estirpe, mas, sobretudo, para acautelar o meio social da ação delituosa em questão, garantindo, outrossim, a credibilidade do Poder Judiciário, pelo afastamento da sensação concreta de inação e impunidade. 



    (...)



    Registre-se que, quanto ao alegado na decisão alvejada, no sentido da comprovação de ocupação lícita, ante a juntada de contrato de locação de veículo para trabalho como motorista de aplicativo, certo é que a mera existência de contrato de locação de veículos não se presta, por si só, para confirmar o exercício de tal atividade, notadamente porque não foi trazido aos autos comprovante de que o recorrido se encontrava inscrito nos aplicativos de transporte particulares ou de divulgação de seus serviços. Demais disso, considerando-se a dinâmica delitiva narrada na exordial acusatória, no tocante à conduta praticada pelo acusado Maurício, o exercício da atividade de motorista, inclusive, favoreceria a prática delitiva. 



    Averbe-se, por oportuno, que a Defesa juntou aos autos declarações de trabalho do acusado, todas elas referentes a prestação de serviços domésticos, inclusive com jornadas de duas a três vezes por semana, não havendo qualquer menção ao exercício da atividade de motorista, o que infirma, ao menos em sede de cognição sumária, a alegação de que o aluguel do veículo seria destinado, apenas, ao exercício da atividade de motorista de aplicativo. 



    Esclareça-se, também, que eventuais alegações quanto à presença de circunstâncias pessoais favoráveis do acusado, ora recorrido, não se consubstanciam em garantia insofismável que impeça a decretação de sua custódia cautelar, haja vista que, tais circunstâncias subjetivas devem ser sopesadas com os demais elementos indiciários constantes dos autos, segundo os quais, consoante esquadrinhado por esta Relatoria, a liberdade do réu não se mostra minimamente recomendável na hipótese, não se configurando, por ora, suficiente e adequada, à espécie, a imposição de medidas cautelares, diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/2011.



    (...)



    No que concerne ao alegado estado de saúde do réu recorrido, no sentido de ser detentor de doença obstrutiva pulmonar crônica, não foi ofertada qualquer prova pré-constituída idônea, em concreto, de que o mesmo, não possa receber tratamento emergencial pelo sistema público de saúde do Estado, a ensejar a necessidade excepcional de sua soltura ou imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sendo oportuno frisar a realidade do contingente carcerário, no qual muitos presos se encontram em condições similares, inexistindo qualquer elemento de convicção ou indícios, ao menos nos presentes autos, que indiquem deva o mesmo receber tratamento diferenciado. 



    Nessa conjuntura, a necessidade da constrição cautelar se faz presente, não só com o intuito de impedir a reiteração de atos criminosos da mesma estirpe, mas, sobretudo, para acautelar o meio social da ação delituosa em questão, garantindo-se, outrossim, a credibilidade do Poder Judiciário, pelo afastamento da sensação concreta de inação e impunidade. 



    Dessa forma, reputando-se presentes, na hipótese dos autos, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, resulta evidenciada, a imprescindibilidade da cautela prisional, notadamente para garantia da ordem pública, inexistindo, nos termos da legislação vigente, qualquer ilegalidade no presente decisum, a ensejar suposta ofensa aos princípios constitucionais da dignidade humana ou da não culpabilidade, não se confundido a referida cautela prisional com antecipação de pena, consoante pacífico entendimento de nossos Tribunais Superiores” (fls. 248-264, e-doc. 6).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausentes ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva.



    12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.217-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado’. Além disso, ficou registrado que o acusado ‘já possui condenação anterior por homicídio’.



    3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 141.170-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-5-2017). (...)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 204.957-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021). 



    13. Quanto ao requisito da contemporaneidade, não se comprova ilegalidade na decretação da custódia cautelar pela Oitava Câmara Criminal do Tribunal do Rio de Janeiro. A necessidade atual de segregação preventiva foi considerada pela instância competente porque lhe pareceu evidenciada pelas circunstâncias do caso, com realce para a periculosidade do paciente, o qual “(...) foi preso em flagrante, na posse de quase seis quilos de maconha, que seriam destinados, em tese, ao abastecimento do tráfico exercido por membros da associação criminosa ‘TCP’, após policiais militares receberem informação acerca do transporte do material ilícito, por um veículo de aplicativo Uber, entre as cidades de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, revelando-se, assim nefasto e peculiar modus operandi, a ensejar manifesto risco à ordem pública, a demandar a especial atenção do Poder Judiciário, exigindo-se deste a tomada de medidas enérgicas de prevenção, no combate a tal modalidade específica de empreitada delituosa, que configura uma das mais graves mazelas da nossa sociedade” (fl. 260, e-doc. 6). Também foram ressaltados o perigo concreto de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal. 



    Este Supremo Tribunal concluiu que a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Confiram-se também os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva.



    2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. (...)



    4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 186.621, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021). 



    Não prospera, portanto, o argumento de ausência do requisito da contemporaneidade, em razão do lapso de mais de um ano desde a anterior revogação do decreto prisional do paciente.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora